Tribunal: TJSP
Processo: 3006424-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA. RESTRIÇÃO QUE SE DEU EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE, APARENTEMENTE, NÃO RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.